Tribunal: TJSP
Processo: 1042809-45.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança com pedido liminar – Pretensão de emissão do Documento Básico de Entrada (DBE) – Possibilidade – Comprovação de cumprimento dos requisitos da Portaria CAT 02/2011 – Violação à garantia do livre exercício de atividade econômica (artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal) – Existência do alegado direito líquido e certo – Sentença de concessão da segurança

Ementa:
Apelação – Mandado de Segurança com pedido liminar – Pretensão de emissão do Documento Básico de Entrada (DBE) – Possibilidade – Comprovação de cumprimento dos requisitos da Portaria CAT 02/2011 – Violação à garantia do livre exercício de atividade econômica (artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal) – Existência do alegado direito líquido e certo – Sentença de concessão da segurança mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001000976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1042809-45.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado PETROZIL JC DISTRIBUIDORA
DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) E JARBAS GOMES.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
11a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL no 1042809-45.2019.8.26.0576
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: PETROZIL JC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA
INTERESSADO: DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Voto no 18138
Apelação – Mandado de Segurança com pedido liminar –
Pretensão de emissão do Documento Básico de Entrada
(DBE) – Possibilidade – Comprovação de cumprimento
dos requisitos da Portaria CAT 02/2011 – Violação à
garantia do livre exercício de atividade econômica (artigo
170, parágrafo único, da Constituição Federal) – Existência
do alegado direito líquido e certo – Sentença de concessão
da segurança mantida - Recurso improvido.
Trata-se de mandado de segurança com pedido
liminar impetrado por PETROZIL JC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS
LTDA, contra ato praticado pelo DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO, objetivando a concessão da segurança no sentido de que
seja emitido o Documento Básico de Entrada (DBE) por ter atendido a todos os
requisitos da Portaria CAT 02/2011.
O pedido liminar foi deferido (fls. 186/189).
Informações da autoridade coatora às fls. 206/213,
sustentando, em síntese, a legalidade e a regularidade do ato administrativo.
O Ministério Público manifestou seu desinteresse
pelo feito (fls. 220/222).
A r. sentença às fls. 226/230 concedeu a segurança.
Custas pelo impetrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso de apelação às fls. 236/242, buscando a
reforma do julgado e reiterando, em suma, as alegações contidas nas
informações.
Contrarrazões
às
fls.
246/253,
requerendo
a
manutenção da r. sentença. Preliminarmente, pugnou pelo não conhecimento do
recurso.
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, afasto a preliminar suscitada nas
contrarrazões, uma vez que, como é cediço, a parte apelante, em suas razões
recursais, acaba por reiterar as alegações de sua respectiva peça (inicial ou
defensiva), fato este que, por si só, não significa violação ao art. 1.010 do CPC,
tampouco induz ao não conhecimento do recurso.
No mérito, razão assiste ao impetrante, ora apelado.
Isso porque, no caso em tela, logrou o impetrante
comprovar a existência do alegado direito líquido e certo a justificar a interposição
do referido mandamus.
Segundo os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles,
“direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de
segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e
condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua
extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e
fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
defendido por outros meios judiciais. (...) Por se exigir situações e fatos
comprovados de plano é que não há instrução probatória no mandado de
segurança. Há, apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as
alegações e provas oferecidas pelo impetrante, com subseqüente manifestação do
Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes termos,
advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos comprovados com
a inicial e informações. (...) Vê-se, portanto, que o objeto normal do mandado de
segurança é o ato administrativo específico” (Mandado de Segurança, 30a ed.,
São Paulo, Malheiros, p. 38/39 e 41).
Outrossim, de acordo com André Ramos Tavares,
“questão de primeira ordem em sede de mandado de segurança, e diretamente
conectada à distintividade dessa ação, é a da prova. Trata-se, aqui, como já ficou
afirmado anteriormente, de uma das grandes particularidades do instituto, e que o
tem tornado, ao longo História, uma ação de rito célere. Por força da determinação
constitucional de que se trate de direito líquido e certo, conforme já foi amplamente
desenvolvido acima, não se admite dilação probatória em sede de mandado de
segurança. Vedam-se, por força constitucional, (i) a juntada de documentos após o
ajuizamento da ação e (ii) o protesto pela produção de provas durante o curso do
processo (v.g, audiência para oitiva de testemunhas). O autor da ação deverá
estar muito atento para esta particularidade do mandado de segurança. Em
determinadas circunstâncias, pois, o uso da via especial do mandado de
segurança, apesar do todas as suas facilidades, pode ser altamente
desaconselhado, o que deve ser aferido, em cada caso, pelo patrocinador da
causa” (Manual do Novo Mandado de Segurança, Rio de Janeiro, Forense, p.
33/34).
Com efeito, as exigências descritas na exordial não
podem ser impostas à impetrante pela autoridade coatora, como forma de barrar o
registro de seus atos societários perante a Junta Comercial, uma vez que cumpriu
todos os requisitos da Portaria CAT 02/2011.
Ora,
a
prévia
autorização
conhecida
como
Documento Básico de Entrada (DBE), foi instituída em 2003 com o objetivo de dar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
maior celeridade e efetividade para solução dos problemas burocráticos de
registro nos órgãos e consiste em um protocolo emitido pela internet, para
verificação e pendências das empresas junto a Secretaria de Fazenda do Estado.
Tal verificação, no entanto, é restrita a uma pré-
análise de viabilidade para cadastros, não podendo ser utilizada pela
Administração Pública para dificultar o registro empresarial e inviabilizar o livre
exercício da atividade econômica.
Ademais, também não restou demonstrado eventual
irregularidade em relação à empresa “Destilaria Juliatti de Carvalho Ltda”,
empresa pertencente à ex-sócios da sociedade impetrante, de modo que tal fato
não poderia ser utilizado como óbice à obtenção do referido documento (DBE)
pela empresa apelada, na medida em que, repita-se, cumpriu todos os requisitos
da Portaria CAT 02/2011.
Nesse sentido, bem destacou o nobre magistrado de
1o grau, Dr. Marco Aurélio Gonçalves: “Com base na jurisprudência acima
apresentada, tem-se que a expedição do Documento Básico de Entrada não
poderia ter sido recusada ou condicionada a qualquer providência administrativa
posta pelo fisco, incluindo as que foram feitas ao impetrante pela autoridade
coatora. Ademais, os questionamentos feitos acerca da Destilaria Juliatti de
Carvalho LTDA, empresa pertencente à ex-sócios da sociedade impetrante, não
comportam acolhida e não possuem amparo legal, consubstanciando ilegalidade a
violar direito líquido e certo da parte impetrante. Caberia à autoridade coatora
comprovar a prática de eventual fraude ou irregularidade pela parte impetrante, o
que não ocorreu. Por outro lado se, posteriormente, a Administração Pública
constatar eventual irregularidade ou fraude, deverá tomar as medidas cabíveis,
observando o devido processo administrativo. O que não se pode admitir é que
supostas irregularidades sejam adotadas de forma isolada como justificativa para
a não emissão do 'Documento Básico de Entrada', sem o qual não poderá o
impetrante proceder ao registro de suas alterações societárias. Portanto, tendo
restado comprovado pela impetrante que todos os requisitos da Portaria CAT
02/2011 foram atendidos, é caso de se conceder a segurança pleiteada” (fls. 229)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Significa dizer que, in casu, houve violação ao
princípio do livre exercício de atividade econômica (artigo 170, parágrafo único, da
Constituição Federal), uma vez que a autoridade coatora não demonstrou eventual
exercício de atividade “contra legem”.
Portanto, correto o entendimento do Juízo a quo, vez
que a concessão da ordem é medida que se impõe no caso em tela.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento,
estar o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais
mencionados nas razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator